Tribunal: TJDFT
Processo: 0724029-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ABORDAGEM DE POLICIAIS MILITARES. EXCESSO. USO DE ALGUEMAS. DANOS MORAIS. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória de danos morais em razão de abuso em abordagem policial. Recurso do autor visando à procedência dos pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade Civil do Estado. Atos comissivos. Abordagem agressiva. Prova insuficiente. Dispõe o art. 37, §6o da CF/1988 acerca da responsabilidade objetiva do Estado por ato dos seus agentes, que o dever de indenizar resta caracterizado caso sejam demonstrados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita. Trata-se da adoção da Teoria do Risco Administrativo, que informa o ordenamento jurídico administrativista no que concerne à reparação por atos comissivos, praticados por agentes públicos. O autor narra que, ao ser abordado, enquanto dirigia seu veículo pela Rodovia DF 004, sentido norte/sul, na altura da Vila Telebrasília, teria sofrido agressões dos policiais militares, consistentes em tapas no rosto, uso de algemas bem como em ter sido levantado, pelas algemas, de forma truculenta, pelos agentes, arrastando o seu corpo no chão. O boletim de ocorrência (id 35029053), registrado pelo próprio autor, consigna que ele dirigia após ingerir bebida alcoólica, bem como portava pequena quantidade de droga, para consumo pessoal, quando da abordagem. A única testemunha, que é prima do autor, afirmou ter chegado ao local em momento posterior, não tendo presenciado tais situações, mas somente que o seu primo estava chorando muito e com marcas de algemas nos braços, bem como com a calça rasgada (id 35029811). Não há provas, no processo, que comprovem as alegações do autor. O relato da testemunha, inclusive, foi embasado pela narrativa unilateral do próprio autor. A regra do ônus probatório estabelece que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373 do CPC). Desse modo, não pode ser acolhida a pretensão do autor. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.

F